Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.150/STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE GESTÃO DO BANCO. CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”.
2. A controvérsia ora em debate foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), julgado pela Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no qual se firmou a tese de que, “nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”.
3. Posteriormente, o STJ, na linha do julgado acima e sob a sistemática dos recursos repetitivos, apreciou o Tema 1.150, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, sob o rito dos julgamentos repetitivos, firmando a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. Se a parte autora, ora agravada, questiona nos autos a gestão realizada pelo agravante, o Banco do Brasil S.A., no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Aplicação de precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC.
5. A demanda envolve sociedade de economia mista responsável pela administração do PASEP e manutenção das contas individualizadas de cada servidor, estando a causa de pedir relacionada à suposta falha na prestação de serviço da referida instituição financeira e não quanto às normas de administração do Conselho Diretor dos fundos do PASEP ou regras de atualização estabelecidas pelo Conselho Diretor. Assim, não se vislumbra litisconsórcio passivo necessário com a União, e, nessa medida, não é o caso de deslocamento da competência para a Justiça Federal.
6. Não transcorridos 10 (dez) anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada.
7. Não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, porque a custódia do saldo do fundo do PASEP não consubstancia operação bancária comum, visto que regida por lei específica. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.
8. Ausente a demonstração de impossibilidade ou de excessiva dificuldade de a parte autora cumprir seu encargo probatório, incabível a inversão do ônus da prova, porquanto a produção da prova se encontra ao alcance da parte autora, que acostou aos autos planilha de cálculos, bem como extrato e microfilmagens de sua conta PASEP. Nesse sentido: Acórdão n. 1243770, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.